Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727390-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SAMUEL FONSECA e HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0046991-26.2004.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e a alegação de impenhorabilidade apresentadas pelos agravantes. Os agravantes, requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo recolhido no ID 38386395. Decisão de ID 38698230 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravada apresentou as contrarrazões de ID 39543915 postulando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa decorrente do agravante Renato ter interposto outro agravo de instrumento sobre a mesma decisão, bem como pela ilegitimidade da empresa agravante. No mérito, roga pelo não provimento do agravo de instrumento. Intimados a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, os agravantes se manifestaram no ID 40061742 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme preliminarmente requerido pela parte agravada, o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que o agravante Renato interpôs o agravo de instrumento, autos no 0726187-66.2022.8.07.0000, distribuído em 9/8/2022 e sobre a mesma decisão ora impugnada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão. Cumpre destacar que a preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso em análise, resta configurada a preclusão consumativa, tendo em vista que a interposição de dois recursos tratando da mesma decisão. Considerando que o presente recurso foi distribuído em 19/8/2022, ao passo que o outro agravo de instrumento interposto pelo embargante Renato, autos no 0726187-66.2022.8.07.0000, foi distribuído em 9/8/2022 (ID 133291238), resta configurada a preclusão consumativa para a interposição do agravo em análise. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO CUMULADO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO APELO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. (...) (Acórdão 1616777, 07312602120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite que uma parte apresente mais de um recurso de apelação contra a mesma decisão judicial. (...) (Acórdão 1601110, 07323863220218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÚNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade busca obstar a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, não é possível submetê-la a nova análise. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437959, 07125703920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é a medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Além disso, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que violaria a preclusão consumativa configurada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente, revogo a decisão de ID 38698230. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 14:18:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador